Tribunal: TJBA
Processo: 8026286-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026286-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: LEDA RIOS RIBEIRO DA SILVA MARQUES

Advogado(s)
:
LUCIANO SINFRONIO LOPES

ACORDÃO

Ementa:
D
ireito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Conta PASEP. Legitimidade passiva do
B
anco do
B
rasil.
Aplicabilidade do CDC.
Inversão do ônus da prova. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Agravo interno prejudicado
.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em demanda indenizatória por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, sob responsabilidade do Banco do Brasil.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos oriundos da má gestão de contas do PASEP; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à demanda; e (iii) analisar a legalidade da inversão do ônus da prova.

III – Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 1150 (REsp nº 1.951.931/DF), firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos ou não aplicação dos rendimentos, afastando a necessidade de litisconsórcio com a União ou remessa à Justiça Federal.

4. A responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil decorre da sua atuação como gestor das contas vinculadas ao PASEP, por força da LC nº 8/1970 e do Decreto nº 4.751/2003, cabendo-lhe a manutenção, crédito de rendimentos e processamento de saques.

5. O STJ também já pacificou, por meio da Súmula 297, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, alcançando a relação jurídica decorrente da administração da conta PASEP pelo Banco do Brasil.

6. Presentes os requisitos legais do art. 6º, VIII, do CDC — verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência técnica frente à instituição financeira —, é cabível a inversão do ônus da prova, com o objetivo de facilitar o exercício do direito à prova pelo consumidor.

7. A demanda não se insere na controvérsia objeto do Tema 1300/STJ (suspenso nacionalmente), uma vez que a causa de pedir refere-se à suposta subtração ou ausência de repasse de valores à conta individual do servidor, não tratando da destinação de lançamentos a débito.

8. Considerando o julgamento do presente recurso principal, cumpre reconhecer que a análise do recurso de agravo interno resta prejudicada, em razão da perda do seu objeto.

IV – Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8026286-87.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e agravada
LEDA RIOS RIBEIRO DA SILVA MARQUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e

JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.